Tribunal: TJPA
Processo: 0830348-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830348-78.2017.8.14.0301

APELANTE: L. C. M. S. J., CLARA LETICIA PAULINO FILGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830348-78.2017.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS MELLO SOUSA JUNIOR, representado por CLARA LETÍCIA PAULINO FIGUEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO – DEFENSOR PÚBLICO

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, IV . PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Trata-se de ação de jurisdição voluntária ajuizada por menor, representado por sua genitora, objetivando o levantamento de valores mantidos em contas bancárias de titularidade de seu genitor falecido.

II. A extinção do feito sem resolução de mérito, sob a justificativa de não localização da parte para esclarecimentos, revela-se indevida diante da existência de pedido expresso de nova tentativa de intimação em endereço diverso informado pela Defensoria Pública, não havendo caracterizada a hipótese do art. 485, IV do CPC.

III - Aplicável o princípio da primazia do julgamento do mérito.

IV. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

V - Recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830348-78.2017.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS MELLO SOUSA JUNIOR, representado por CLARA LETÍCIA PAULINO FIGUEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO – DEFENSOR PÚBLICO

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ CARLOS MELLO SOUSA JUNIOR, representado por sua genitora CLARA LETÍCIA PAULINO FIGUEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Capital
, nos autos da Ação de Alvará Judicial

A ação foi ajuizada com o objetivo de viabilizar o levantamento de valores deixados pelo genitor do autor, falecido em 15 de janeiro de 2017, sem a necessidade de inventário ou arrolamento, mencionando que havia valores mantidos em contas bancárias de titularidade de LUIZ CARLOS MELLO SOUSA, pai do requerente, depositados no BANCO SANTANDER S.A. (agência 3214, conta nº 01003587-0), na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (agência 0885, conta nº 00021868-0) e no BANCO BRADESCO S.A. (agência 0487-1, conta nº 0060666-9), pudessem ser transferidos ao menor.

Houve determinação de complementação de documentos pelo juízo singular, tendo sido frustrada a intimação pessoal da requerente (id n. 17857771 - Pág. 1 )

Foram proferidas outras decisões no processo, determinando que fossem oficiadas as instituições bancárias com vistas a informar acerca da existência de valores em nome do de cujus.

Houve pedido de renovação da diligência, tendo a Defensoria Pública informado novo endereço (id n. 17857774 - Pág. 1)

Houve conflito negativo de competência, tendo sido definida a competência da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, conforme decisão de id n. 17857789 - Pág. 37-41.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a representante legal do autor não fora localizada para prestar os esclarecimentos requeridos pelo Ministério Público. O magistrado entendeu que a parte não teria mantido atualizado o seu endereço nos autos, e que não seria razoável permitir o prolongamento da tramitação processual em razão de conduta atribuída à própria parte, indeferindo, por conseguinte, novo pedido de intimação em endereço diverso informado pela Defensoria Pública.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que (i) houve cumprimento das determinações judiciais pela Defensoria Pública, que prontamente apresentou novo endereço para intimação, inclusive instruindo os autos com consulta do sistema Infoseg; (ii) a extinção da ação se deu sem que houvesse intimação pessoal da Defensoria, violando prerrogativa funcional estabelecida em lei; (iii) o processo tramitava desde 2017 e permaneceu por anos em conflito de competência, razão pela qual não é possível atribuir à parte a paralisação dos autos; e (iv) não se configuram os pressupostos legais da extinção sem julgamento de mérito, requerendo, portanto, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

Não há contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830348-78.2017.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS MELLO SOUSA JUNIOR, representado por CLARA LETÍCIA PAULINO FIGUEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO – DEFENSOR PÚBLICO

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, constato que a apelação interposta preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecida.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que a parte autora, representada por sua genitora, não foi encontrada para prestar esclarecimentos, mesmo após tentativa de intimação frustrada.

No entanto, compulsando os autos, observa-se que a Defensoria Pública do Estado do Pará, no regular exercício de seu múnus constitucional, não apenas solicitou nova tentativa de intimação como também informou novo endereço da parte autora, munindo os autos com consulta realizada junto ao sistema Infoseg. Tal diligência revela inequívoca atuação proativa da Defensoria, afastando qualquer conotação de desídia ou negligência por parte da representante legal do menor.

Cumpre salientar que o processo tramitava desde o ano de 2017, tendo sido paralisado o seu trâmite até que, apenas em outubro de 2023, firmou-se a competência definitiva da 10ª Vara Cível da Capital, o qual, logo em seguida proferiu sentença extintiva do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. o artigo 485, inciso IV, do CPC

Nesse aspecto, o artigo 485, inciso IV, do CPC exige ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que não se evidencia nos autos. Pelo contrário, a movimentação processual, embora lenta, esteve vinculada a questões de competência jurisdicional e à espera de decisões do Tribunal. A parte recorrente demonstrou interesse e diligência no regular prosseguimento da ação, não sendo razoável sancionar a parte com a extinção precoce da demanda, considerando a possibilidade de renovação da diligência requerida pela Defensoria Pública.

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA BASEADA NO ART. 485, IV, DO CPC POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA . PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD/BACENJUD/SIEL E DE dilação de prazo NÃO ANALISADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO A SER OBSERVADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A extinção do processo só deve ser aplicada quando houver por parte do autor inércia em relação às intimações, o que, in casu, não ocorreu . Se a apelante realizou pedido de consulta aos sistemas BACENJUD/INFOJUD/SIEL e de dilação de prazo para a juntada do comprovante de pagamento das custas de diligência, dentro do prazo legal, não caberia a extinção prematura do processo.
2. É cediço que a extinção prematura e sem resolução do mérito, configura excesso de formalismo e negligência aos princípios processuais da primazia da decisão de mérito, incluída a atividade jurisdicional efetiva, colaborativa e satisfativa. 3 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0605930-61.2020 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 19/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

Ademais, em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito, impõe-se prestigiar a solução definitiva do mérito em detrimento da adoção de decisões de índole meramente processual, considerando que no caso em tela não houve a desídia ou qualquer circunstância que desse ensejo à extinção do feito nos moldes do art. 485 do CPC, mas tão somente pedido de renovação de diligência . De modo que a sentença contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, economia processual e razoável duração do processo, conforme arts. 4º e 488 do CPC

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.

Diante do exposto, dou provimento à apelação cível para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação de alvará judicial.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 22/04/2025